Tribunal: TJSP
Processo: 1003060-21.2020.8.26.0306
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Centro de Formação de Condutores. Diretor-Geral. Curso superior. Exigência. Resoluções CONTRAN no 358/10 e 789/20. – As alíneas 'b' e 'c' do inciso I do art. 19 da Resolução CONTRAN no 358/10, reproduzidas no inciso I do art. 57 da Resolução CONTRAN no 789/20, foram apreciadas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no Incidente de Arguição de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Centro de Formação de Condutores. Diretor-Geral. Curso superior. Exigência. Resoluções CONTRAN no 358/10 e 789/20. – As alíneas 'b' e 'c' do inciso I do art. 19 da Resolução CONTRAN no 358/10, reproduzidas no inciso I do art. 57 da Resolução CONTRAN no 789/20, foram apreciadas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0012992-03.2017, 9-8-2017, Rel. Tristão Ribeiro, e consideradas inconstitucionais por afronta aos art. 5o, XIII e 22, I e XVI da CF, desrespeito ao princípio da reserva legal e invasão da iniciativa de lei federal. A conclusão prevalece neste caso, em que sequer houve insurgência do órgão de trânsito quanto à liminar e segurança concedidas. Jurisprudência. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.